Tribunal: TJBA
Processo: 8056477-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056477-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARRERA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

AGRAVADO: MERCEDES CARRERA FERNANDEZ DULTRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, MATHEUS PITA FONTES, CAROLINO SALUSTIANO LOPES, DANILO SANTOS ROSARIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.PROCESSO DE INVENTÁRIO. BENS DIVIDIDOS SEM O DEVIDO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DA HERANÇA. DIREITO DOS CO-HERDEIROS QUANTO A PROPRIEDADE E POSSE DA HERANÇA. NATUREZA UNIVERSAL DA HERANÇA OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO PELOS HERDEIROS ADMINISTRADORES DOS BENS DO ESPÓLIO. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. ADMINISTRADORES RESPONDEM POR DANOS QUE, POR DOLO OU CULPA, DEREM CAUSA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS BENS. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO APENAS DE PARTE DA HERANÇA. INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. 1. No presente caso, o agravante defende que a decisão do primeiro grau não considerou a existência de situação de fato que perdura por anos, determinando apenas a dois dos herdeiros prestação de contas e depósitos dos aluguéis dos imóveis por eles administrados. 2. No campo do direito sucessório, até que realizada a partilha entre os herdeiros, os imóveis objeto da partilha pertencem a universalidade de bens do espólio. 3. Em se tratando de posse sobre a herança, uma vez que representa um todo indivisível, enseja a formação de condomínio indiviso entre os sucessores. 4. todos os herdeiros devem prestar contas, inclusive da administração mal conduzida, imprudente, negligente que gere prejuízo aos demais herdeiros. Portanto, não apenas os agravantes, mas todos os herdeiros devem prestar contas, a fim de apurar se possuem responsabilidades acerca da sua administração. 5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8056477-86.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE CARRERA FERNANDEZ , e como Agravado MERCEDES CARRERA FERNANDEZ DULTRA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .